Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714382-55.2023.8.07.0009 RECORRENTE: GISELE XAVIER DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. I. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora do serviço bancário, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio). II. A apelante-consumidora alega não ter realizado débitos da sua conta bancária, mantida banco/apelado, transferidos via PIX. III. Diante do contexto fático-jurídico é de se reconhecer que não está comprovada a falha na segurança das operações, em que pese o banco ter restituído, por liberalidade, a quantia dos débitos refutados. IV. Ainda que tivesse sido provada a falha do sistema da parte demandada (fortuito interno), caberia o retorno das partes ao estado anterior e a restituição de forma simples dos valores descontados, acrescidos dos juros e das taxas aplicadas, o que de fato ocorreu. V. Inexistente prova de lesão aos direitos interligados aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186) para efeito de reparação dos danos extrapatrimoniais. VI. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço (fortuito interno), ao ser transferido dinheiro da conta da insurgente, mediante PIX, de forma fraudulenta a terceiros. Assevera que não possui cadastro na chave PIX, bem como não faz transferências nessa modalidade financeira. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 61586030). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e TJSP). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020